Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013771-16.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariela Rosa Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., deferiu a liminar pretendida.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista a ausência de constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida, uma vez que o aviso de recebimento retornou ao remetente. Menciona, ainda, a inexistência do instrumento de protesto. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Destarte, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Com efeito, vislumbro, ao menos em cognição não exauriente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Digo isso porque é cediço que o deferimento de liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de reconhecer a validade da notificação, quando expedida para o endereço constante no contrato.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada ao agravante não satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, o que é imprescindível ao deferimento da medida liminar, nos termos da Súmula 72, do STJ, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “não existe número”.
Destarte, ante ao estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, o agravante será despojado irreversivelmente do bem, além do que as empresas têm a prática de proceder à venda imediata do veículo, evidenciando o maior prejuízo ao devedor.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal, restituindo o veículo ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator